Tribunal: TJSP
Processo: 0016716-15.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Processo de execução de pena de multa – Citação por edital – Possibilidade – Sentenciado não localizado no endereço cadastrado – Realização de pesquisas para a localização do condenado que restaram infrutíferas – Ônus do reeducando de manter o endereço atualizado – Nulidade não configurada. AGRAVO DESPROVIDO.